Tribunal: STF
Processo: RE 73667
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-11-23
Data de publicação: 1978-11-23

Ementa:
1. AO JULGAR OS ERE N. 66.504 E O RE N. 74.015, AMBOS EM 1974, O
PLENÁRIO DO STF REEXAMINOU O TEMA REFERENTE A REVOGAÇÃO DO ART. 71
DO CÓDIGO DE MINAS DE 1940, QUE CONCEDIA ISENÇÃO TRIBUTARIA AS
EMPRESAS DE MINERAÇÃO, PARA JULGAR QUE A LEI DE TARIFAS DE 1957 NÃO
DESFEZ AQUELA REGRA. 3. EMBARGOS DE DIVERGENCIA A QUE A CORTE NEGA
CONHECIMENTO.